Tribunal: TJDFT
Processo: 0753875-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE PERSONALIDADE. LIBERDADE DE IMPRENSA E DE EXPRESSÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA COM INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CRÍTICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, na qual foi julgado improcedente o pedido com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. A demanda foi ajuizada em razão da publicação de matéria jornalística que, segundo a parte autora, teria violado sua honra e identidade profissional ao associá-la à disseminação de fake news, questionar sua condição de jornalista e insinuar ilegalidade na percepção de verba pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a matéria jornalística impugnada extrapola os limites do exercício regular da liberdade de imprensa e configura abuso de direito, ensejando responsabilidade civil por danos morais; (ii) determinar se houve violação à identidade profissional e à honra do autor, justificando a reparação pleiteada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de expressão e de imprensa é direito fundamental protegido constitucionalmente (Constituição Federal - CF, arts. 5o, incisos IV e X, e 220), devendo, no entanto, harmonizar-se com os direitos da personalidade, como a honra e a imagem, por meio da ponderação com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. A matéria jornalística insere-se no âmbito do exercício regular da atividade de imprensa, apresentando conteúdo de interesse público.
5. A reportagem não imputou diretamente ao autor a prática de disseminação de notícias falsas, limitando-se a informar que o site no qual atua é investigado por essa prática, sem adotar linguagem ofensiva ou hostil que extrapolasse o juízo opinativo próprio do jornalismo.
6. A referência à condição profissional do autor tampouco configura afronta à sua identidade, uma vez que a matéria reconhece que ele se apresenta como jornalista, apesar de ter formação acadêmica diversa, sem imputar falsidade ideológica ou inidoneidade.
7. Ausente prova de dolo, falsidade das informações ou violação deliberada à honra do autor, não há configuração de ato ilícito nem abuso do direito de informar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A veiculação de matéria jornalística sobre fatos de interesse público, não configura ilícito quando respeitados os limites do exercício regular da liberdade de imprensa.
2. A referência à formação profissional do autor, quando feita de modo factual e sem imputação de desonestidade, não caracteriza violação à identidade ou à honra.
3. A responsabilização civil por publicações jornalísticas exige demonstração de excesso, falsidade ou dolo na divulgação das informações.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, IV e X; art. 220; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF no 130, Rel. Min. Carlos Britto; TJDFT, APC 2009.03.1.006519-0, Rel. Des. Rômulo de Araujo Mendes, j. 14.05.2015; TJDFT, Acórdão no 1975075, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 28.05.2025; TJDFT, Acórdão no 2004255, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 29.05.2025.